Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010277-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AKF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 13.658.465/0001-86 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), HEDER DA COSTA - CPF: 769.459.362-87 (APELANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 206, §5o, I DO CPC - TEMA 628/STJ - DEMORA NA CITAÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL - ART. 204 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

O art. 206, §5o, I do CPC prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Tema 628, pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1101412/SP) determina que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso (art. 240, §§ 1o e 2o do CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HEDER DA COSTA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória que lhe move AKF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA., julgou procedente o pedido inicial e, por consequência, converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial e o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, NCPC), para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 11.000,00, referente aos cheques juntados aos autos, com correção monetária desde a expedição (10/02/2014 e 10/03/2014) e com juros de mora de 1% a.m. a partir da primeira apresentação à instituição financeira. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do débito constituído na sentença.

Suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a parte autora requereu a citação por edital, que posteriormente foi anulada e, por isso, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. Afirma que a demora na citação se deu por culpa exclusiva da autora e a citação válida, efetivada nove anos após o início do prazo prescricional, não retroage à data da propositura da ação.

No mérito, alega que desconhece o contrato juntado aos autos pela parte autora e não firmou relação comercial com ela. Informa que os cheques foram cedidos a seu genitor, já falecido e que não há endosso, o que

afasta a sua responsabilidade sobre as cártulas. Sustenta que há excesso na cobrança, ao aplicar juros compostos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 209457150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Eminentes Pares:

O apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a parte autora requereu a citação por edital, que posteriormente foi anulada e, por isso, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. Afirma que a demora na citação se deu por culpa exclusiva da autora e a citação válida, efetivada nove anos após o início do prazo prescricional, não retroage à data da propositura da ação.

O prazo prescricional para propositura da presente ação é de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I do CC:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (...)”

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Tema 628, pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1101412/SP):

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No caso, os cheques objeto da presente monitória foram emitidos em 10.02.2014 e 10.03.2014 (Id. 107872481 e seguintes) e a ação foi ajuizada em 18.04.2018 (Id. 107872476), portanto aproximadamente 10 meses antes do término do prazo.

Ainda que ajuizada em prazo inferior ao prescricional, o requerido alega que a citação somente foi efetivada após o decurso do prazo.

Acerca da matéria, assim dispõe o CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Do exame, após algumas tentativas frustradas, a citação por edital foi realizada em 15.12.2020 (Id. 107872514), portanto mais de dois anos após o ajuizamento da ação. Contudo, essa citação foi anulada, em razão da ausência de tentativa de citação por oficial de justiça, em acórdão assim ementado (Id. 119897458):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Da análise de todo o processado, extrai-se que as tentativas de citação do requerido, ora apelante, anteriormente à citação por edital, ocorreram somente através de cartas de citação, as quais sem que fosse alcançado seu objetivo, foram devolvidas pela EBCT, pelos seguintes motivos “ausente” (id. 107872493), “desconhecido” (id. 107872498) e “não procurado” (id. 107872508). 2. Ou seja, restando frustradas as tentativas para a citação por carta, a teor do disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil, deveria ter sido realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, o que, no caso, não foi observado, de modo que, à toda evidência, como apontado pelo requerido, ora apelante, não foram esgotadas todas as todas as tentativas para sua localização”.

Com o retorno dos autos à origem, foi efetivada citação válida do requerido por oficial de justiça em 27.03.2023 (Id. 209455775).

Certo é que a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida.

Aqui, percebe-se que a citação válida do devedor não foi efetivada dentro do prazo prescricional, o que obsta a interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Em que pese a conclusão obtida pela r. sentença, não prospera a alegação de que o arrastamento do feito e a demora na citação se deram devido ao mecanismo do Judiciário.

Tanto é que a citação por edital foi anulada pela falta de tentativa de citação por oficial de justiça e, no ponto, a falha se deu por equívoco cometido pelo credor, que deixou de requerer a realização de citação por oficial de justiça antes de postular pela citação por edital.

Na hipótese, da análise da trajetória da tramitação dos autos, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do devedor não ocorreu no tempo adequado, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora, ora apelada.

Ademais, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que todos os pedidos de realização de diligências formulados pela parte credora, ora apelante, foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário, o que afastar a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ.

Com efeito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Em vista disso, quando não realizada a citação no prazo legal, tem-se que a simples propositura tempestiva do feito, não tem a capacidade de afastar a prescrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando, proposta tempestivamente a Ação e a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”. (N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”. (N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023).

Pelo exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO para RECONHECER A PRESCRIÇÃO e, por consequência, reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, nos moldes do art. 487, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024